Tribunal: TJMT
Processo: 1026346-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1026346-90.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Impetrante: Gilmar Ferreira Rodrigues Júnior
Paciente: Luicia Lorini
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Luicia Lorini, submetida, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, porque mantém presa preventivamente a paciente, encarcerada no bojo da “Operação Constantine”, destinada a apurar a suposta prática de tráfico de entorpecentes, roubos e homicídios cometidos por organização criminosa composta, em tese, por ao menos 21 (vinte e um) integrantes.
Em apertada síntese, o impetrante acentua que a ordem constritiva não contém fundamentação válida, porque não demonstradas concretamente e de forma individualizada as hipóteses permissivas descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal em relação à paciente, aduzindo que o caso, quando muito, possibilita a fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do CPP), à vista dos predicados favoráveis por ela ostentados, como a primariedade técnica, bons antecedentes, trabalho lícito e endereço firmado no distrito da culpa, de modo que o status libertatis da requerente não trará prejuízos ao curso processual, além de pontuar que nada de ilícito foi localizado em sua residência quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar.
De outro turno, afirma que o decreto prisional é nulo por ausência de prévio contraditório, sendo desrespeitado, ainda, o princípio da ampla defesa, em inobservância ao que dispõe o artigo 282, § 3o, do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei no 13.964/2019, o que implicaria em reconhecer o constrangimento ilegal na hipótese.
Acrescenta, na espécie, que inexistem indícios suficientes de autoria da beneficiária, discorrendo acerca dos elementos de informação angariados no transcorrer das investigações, salientando que “(...) não menciona a participação da parte requerida em nenhum ato violento ou de traficância. Somente é citado em breves passagens que a mesma seria um apoio financeiro, quanto a recebimento de dinheiro e emprestar sua conta bancária (...)” (id. Num. 70148459 – Pág. 14), o que, a seu sentir, não indica, por si só, que detém qualquer envolvimento com a organização criminosa investigada.
Por outro lado, pondera a ausência de contemporaneidade entre os fatos delitivos e a ordem constritiva, contextualizando que “(...) os fatos apurados nas peças informativas são todos de início de 2019 até outubro/novembro de 2019. Basta analisar que todos relatórios que basearam o pedido de prisão por parte da polícia judiciária, são todos datados como relatórios de 2019. Ou seja, os fatos que são utilizados de base argumentativa para o decreto prisional encontra-se lastreados em fatos que possuem mais de 1 anos de ocorrência (...)” (id. Num. 70148459 – Pág. 22, sic).
Diante dessas considerações, invocando o princípio da presunção da inocência, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que a paciente possa responder o processo em liberdade, expedindo-se o respectivo alvará de soltura, mediante a imposição de medidas cautelares menos severas, alegando ser suficiente na hipótese. Juntou fartos documentos.
É o relatório.
A despeito dos argumentos vertidos pelo impetrante, não se verificam, nesta quadra de cognição sumária e perfunctória, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
De início, convém destacar que as teses acerca da suposta inocência da paciente demandam, necessariamente, um minucioso exame do conjunto fático-probatório ainda a ser produzido durante a etapa instrutória e, portanto, não comporta exame na estreita via do habeas corpus, considerada a sua cognição limitada.
Ademais, é consabido que a prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, que, à primeira vista, encontram-se presentes no caso em estima.
Em análise, extrai-se que as investigações consubstanciadas na “Operação Constantine” expuseram, em tese, a atuação de organização criminosa estruturada, composta por ao menos 21 (vinte e um) integrantes, que estaria a praticar diversos delitos, a citar tráfico de entorpecentes, roubos e homicídios nas proximidades do município de Água Boa/MT.
Com efeito, na decisão constritiva, o magistrado assentou que a paciente supostamente pertenceria à célula da organização criminosa atuando de forma a realizar o recebimento e a guarda de dinheiro das transações criminosas operada pela referida organização. Discorrendo sobre a atuação da pretensa beneficiária, assim expôs:
“(...) Com as diligências realizadas foi possível descortinar que o representado ALEXANDRE JOSÉ HECK é irmão de Tamiris e um de seus principais “ajudantes” nas atividades criminosas da organização, assim como LUICIA LORINI, genitora dos representados.
Some-se a isto que há trecho de diálogos, contidos no Relatório n.826/2019, evidenciando que a representada LUICIA realizou o recebimento e guarda de dinheiro das transações criminosas de TAMIRIS, havendo, portanto, veementes indícios da participação destes representados neste grupo que compõe o Comando Vermelho (Tamires: “Olha aqui o Guilherme vai ir pega 200 reais tá”; Alexandre: “dinheiro tá com minha mãe ela saiu”) (...)” (id. Num. 70148463 – Pág. 10/11).
Apurou-se, ainda, que a paciente Luicia Lorini tem vinculada ao seu CPF a pessoa jurídica PLANTÃO BEBIDA – EMPÓRIO BEER, que – em princípio e em tese –, seria mais um dos estabelecimentos criados para lavagem de dinheiro em favor da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, de que os integrantes fariam parte.
Na hipótese, embora os delitos ainda estejam sendo apurados pela autoridade policial, autora da representação pela prisão preventiva e outras medidas cautelares de caráter patrimonial contra os suspeitos, verifica-se da decisão atacada que há suficiente delimitação do contexto criminoso.
Desse modo, tem-se que o aludido contexto põe em evidência, ao menos em tese, o envolvimento da paciente na trama delitiva, substanciando o fumus comissi delicti exigível à decretação de providências cautelares, sem prejuízo da persecução penal que contextualize ou desqualifique a narrativa supratranscrita.
Em acréscimo, tem-se que o enredo revelado na decisão identifica os elementos até então angariados em face de cada investigado em tópicos distintos, de modo a não ser possível verificar a aventada ausência de individualização da conduta da paciente, destacadamente à luz da autoria coletiva e da complexidade do caso (Nesse sentido: STJ. HC 518.293/RS. Rel. Min. Laurita Vaz. Sexta Turma. DJe 16/03/2020).
Convém salientar, a propósito, serem completamente díspares os graus de convencimento que se exigem do magistrado para deferir medidas cautelares, receber a denúncia ou proferir juízo condenatório, o que se convencionou nominar de “standard probatório” ou “modelo de constatação” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 5.ed. Salvador: Juspodivm. 2017. p. 604).
É dizer, se a condenação reclama satisfação do ônus acusatório para além de dúvida razoável, às cautelares bastam provas semiplenas, uma vez que o standard probatório exigido pelo artigo 312 do CPP (“prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria”) é menor que aquele necessário à sentença condenatória, variando, pois, ao longo do processo, em função das dissemelhantes decisões proferidas pelo magistrado, sempre tendo em vista a presunção de inocência (artigo 5o, LVII, CF) como fator de majoração desses standards, mas nunca como impeditivo de sua superação temporária diante de deliberações que se contentem com modelos de constatação inferiores, em especial quando se está a tratar, como na hipótese, de juízo de cautelaridade.
Por outro lado, constata, nesse juízo epidérmico, que a ordem constritiva expõe fundamentos válidos e robustos a lastrear a adoção da ultima ratio, visando à conveniência da instrução criminal, à aplicação da lei penal e à garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade em concreto das condutas delitivas e da provável manutenção das atividades criminosas, sob a ótica dos artigos 93, IX, da CRFB, e 315 do CPP. Confira-se:
“(...) os elementos que compõem o conjunto fático-probatório apresentado pela autoridade policial indicam que os membros desta célula da organização criminosa Comando Vermelho, relacionados nesta decisão, são pessoas voltadas para a prática de delitos de toda a espécie, restando evidenciado na situação o fumus comissi delicti, impondo-se a neutralização das ações dos membros da presente facção criminosa, cujos atos aterrorizam a sociedade e, especialmente, buscam impedir a atuação dos próprios agentes de segurança, mediante ameaças destinadas à Autoridade Policial e Policial Militares e Civil.
O grau de periculosidade dos membros da facção (assim como da própria organização criminosa) e a necessidade da segregação cautelar dos representados se encontra evidenciado pelo fato de que alguns de seus integrantes apesar de se encontrarem presos, como é o caso dos representados TAMIRIS e ACÁCIO, continuam comandando ações criminosas de dentro dos presídios.
Assim, a prisão preventiva dos representados indicados nesta decisão tem por objetivo desmantelar de uma vez por todas a célula do Comando Vermelho, liderada, em tese, por Tamiris e Acácio, a qual vem aterrorizando a Cidade de Água Boa e região. (...)
Quanto à autoria delitiva os elementos fáticos probatórios compilados nos relatórios acostados a este feito, bem assim no inquérito policial, são mais que suficientes para demonstrar indícios da autoria delitiva, ou seja, os elementos indicam a participação dos representados na organização criminosa em evidência.
Com relação à materialidade delitiva, os diversos diálogos e mensagens extraídos do aparelho celular da investigada Tamires, além dos boletins de ocorrência e demais documentos, comprovam a materialidade delitiva.
Desta forma, há indícios suficientes de autoria e materialidade a evidenciar o ‘fumus commissi delicti’, porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios da existência da organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, instituída com a finalidade de praticar crimes de diversas naturezas, tais como roubo e tráfico de drogas.
Quanto ao periculum libertatis, nota-se que a medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a ordem pública, evitar que a organização criminosa continue a impor medo e violência na Cidade de Água Boa e região, se fazendo também necessária para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, porquanto há registro dos ‘salves’ aplicados pelos integrantes da organização a fim de silenciar os transgressores, bem assim, ameaças efetuadas aos servidores públicos que buscam cessar com a atividade da organização.
Portanto, o conjunto probatório aponta sérios e veementes indícios da autoria e materialidade delitiva, em relação aos representados, os quais integram ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (art. 1o, §1o da Lei n. 12.850/2013) instituída com a finalidade de praticar diversos crimes, tais como roubo, homicídio e tráfico de entorpecente (...)” (id. Num. 70148463 – Pág. 17/18; 20/21, sic).
Igualmente não persuade, por ora, o argumento de que a ausência de contemporaneidade demonstraria a ausência do periculum libertatis. Em crimes envolvendo organizações e associações criminosas, em princípio e em tese, o todo não é a mera soma dos delitos individuais praticados por determinado número de pessoas, senão um ente de natureza diversa, que, neste entrecho, transcende a simples junção de partes.
Em casos como o presente, a análise dos (supostos!) crimes individualmente cometidos jamais deve se afastar da unidade caracterizada pelo fato de estar-se possivelmente diante da veemente atuação de grupo criminoso. Em suma, assim como todo o peso de uma esfera gravita em torno do único ponto em que toca determinada superfície, também todo o contexto delitivo alusivo à eventual organização/associação criminosa paira sobre todos e sobre cada um dos indivíduos que supostamente a compõe, conquanto a divisão de tarefas aponte que pratiquem apenas parcela das infrações.
A propósito, cumpre acrescer que, conforme mencionado na decisão impugnada, a trupe ainda estaria em atuação, aplicando, inclusive, “salves” e proferindo ameaças a agentes policiais, sem perder de vista que se cuida de crime permanente, a protrair no tempo sua consumação, contexto a tornar debilitada a alegação da ausência de contemporaneidade da segregação preventiva.
Assim, é forçoso reconhecer, ao menos nesta quadra sumária, a indicação de elementos concretos pelo Juízo de origem no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, de conveniência da instrução criminal e de aplicação da lei penal, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar, não caracterizando coação ilegal.
Por sua vez, ao revés do alegado pelo impetrante, nos termos da jurisprudência do STJ, “o comando inserto no § 3o do art. 282 do Código de Processo Penal - CPP, o qual impõe o contraditório prévio, não se aplica, em regra, aos casos de decreto de prisão preventiva, ante sua natureza emergencial, mas tão somente às medidas cautelares diversas da prisão, podendo o Magistrado, inclusive, decretar a constrição cautelar de ofício no curso do processo” (HC 518.650/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/09/2019, DJe 19/09/2019).
Por outro lado, malgrado a defesa ter destacado que a paciente ostenta predicados favoráveis, prevê o Enunciado Orientativo no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015) que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Destarte, referidas circunstâncias indicam a persistência dos pressupostos ensejadores do cárcere (artigo 312, CPP) e a inadequação, ao menos nesta etapa de cognição sumária e perfunctória, das medidas alternativas elencadas no artigo 319, do CPP, as quais não teriam o condão de salvaguardar a ordem pública.
Por fim, dada a sua complexidade, a hipótese em apreço reclama exame detido dos elementos de cognição coligidos, sobretudo das informações, para então, desde que viável, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.
Imprescindível, portanto, a oitiva da autoridade apontada como coatora.
Logo, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada